Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-73.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003093-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 730.699.811-00 (APELANTE), PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.882.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 007.681.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DE SOUZA MACEDO - CPF: 046.049.051-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CÁRCERE PRIVADO,
AMEAÇA, LESÃO
CORPORAL

E
ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “
f
”, E A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO
PRESERVADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela
d
efesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 147, caput, c/c 71, caput), lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13°), cárcere privado qualificado (CP, art. 148, §2°) e estupro majorado (CP, art. 213, caput, c/c art. 226, II), em concurso material, à pena de 1 mês e 20 dias de detenção e 13 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Fatos relevantes: (
i
)
apelante
que
privou
a liberdade
da ofendida
a
o
mant
ê-la
reclusa em sua residência contra sua vontade, período no qual a
ameaçou, por duas vezes, a agrediu
utilizando uma colher e,
em determinado momento da noite, a forçou a manter relações sexuais

com ele contra sua vontade
; (
ii
)
versão da vítima que se manteve uníssona nas duas fases da persecução penal, além de ser corroborada por laudo pericial
e pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência
; (
iii
) a agravante do art. 61, II, “
f
” e causa de aumento do
art. 226, II
, ambas do Código Penal, reconhecidas em relação ao crime de estupro.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, por suposto bis in idem com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (
iii
) readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (
ii
) analisar se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP configura
bis in idem
; (
iii
) definir a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. O depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal, conjugados com o Laudo de Exame Pericial e as declarações judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade dos delitos e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

7. A incidência conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP não configura
bis in idem
, pois tutelam aspectos distintos da infração penal, conforme entendimento do STJ.

8.
S
e impõe
a manutenção do regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “
a
”, do C
ódigo Penal
, diante da pena aplicada
ser
superior a 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
C
P,

arts
.
33, §2º, “
a
”,
61, II, “
f
”
,
71,
caput
,
129, § 13°
,
147,
caput
,
148, §2°
,
213,
caput
,
226, II;
CPP, art. 386, VII;
Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg
no HC 8429971/SC, REsp n. 1.1416.535-GO
,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1935727/PR,

ProAfR
nos REsp 2038833/MG
.

RELATÓRIO

EX
MO
.
SR.
DES
. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado

Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª

Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, nos autos d
e
ação penal
n.
1003093-73.2022.8.11.0042
,
que o

condenou
pela prática
dos crimes de
ameaça,
por duas vezes,
em continuidade
delitiva (
ar
t
.147,
caput

c/c 71
,
caput
, CP)
de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição
do sexo feminino
(art.
129, § 13°
, CP)
,
de
cárcere privado
qualificado

(art.
148, §2
°
, CP)
e
de estupro majorado (
art.213,
caput
c/c art.226, II,
todos do Código Penal
), em concurso material de
crimes
, à pena total de
1
(um) mês
e
20 (vinte) dias de detenção

e

13 (treze) anos, 10 (dez) meses
e
21 (vinte e um) dias de reclusão
, reprimendas a serem
cumpridas inicialmente
em regime
fechado
(id.
263602299).

N
as
razões recursais
,

a
defesa técnica pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal
em relação ao
delito de estupro e, por fim, pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena
(id.
229277198
).

Em sede
de
contrarrazões
,
o Ministério Público
pugnou
pelo
desprovimento
do apelo
(id.
263602314
).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça

opinou pelo
desprovimento

do recurso

(id.
264463251
).

É a síntese do
necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EX
MO
.

SR.

DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal:

O
apelante

Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira
foi denunciado pelo
s
delito
s

ameaça, por duas vezes, em continuidade delitiva (
ar
t
.147,
caput

c/c 71
,
caput
, CP) de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição
do sexo feminino (art.
129, § 13°
, CP)
,
de
cárcere privado

duplamente
qualificado

(art. 148
,
§2°, CP) e de estupro majorado (
art.213,
caput
c/c art.226, II,
todos do Código Penal
)
, em razão

d
o seguinte contexto del
ituoso narrado na peça inaugural
:

“(...)

Vítima e denunciado conviveram por aproximadamente 09 (nove) meses, não possuindo filhos em comum.

Segundo apurado pela delegacia de polícia, o relacionamento entre eles sempre foi conturbado, tendo em vista o denunciado ser usuário de entorpecentes, motivo que a fez ser vítima de outros episódios de violência em datas pretéritas.

Na data dos fatos, a vítima chegou à residência do casal depois de encerrada a sua rotina de trabalho, quando então foi questionada pelo acusado se ela estava o traindo. A fim de averiguar a veracidade desta informação, tomou ele o celular das mãos da ofendida para constatar se o fato realmente estava acontecendo.

Logo, em seguida, o denunciado ficou transtornado, afirmando à ofendida que ela não sabia com quem estava lidando, já que o demônio estaria no corpo dele.

Poucos instantes após, o indiciado se apossou de uma colher e passou a agredi-la com golpes nos braços, produzindo as lesões destacadas no Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.005076-01, vindo também a ameaçá-la, afirmando que ‘chamaria o Comando Vermelho para ela, para que eles raspassem a sua cabeça’.

Ato contínuo, o denunciado trancou-se com ela no interior da residência, passando cadeado nas portas, inviabilizando a vítima se evadir do local para procurar refúgio e pedir socorro. A reforçar a sua completa impossibilidade de clamar por
socorro, estava ela sem o seu aparelho celular, que anteriormente havia sido tomado pelo agressor.

Conforme informado pela ofendida, durante o período em que esteve ela forçosamente confinada em seu próprio domicílio, o acusado encostou uma faca em seu pescoço, dizendo que ‘se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém’.

Ademais, enquanto estava impossibilitada de deixar a residência, viu-se a vítima forçada ainda a praticar com o denunciado relação sexual.

Em um dado momento, o indiciado afirmou a ela que queria manter consigo conjunção carnal, o que foi recusado, tendo ele então a ameaçado com a mesma faca usada anteriormente, vindo então o ato a ser consumado, permanecendo o instrumento a todo instante encostado no sofá onde estavam.

A sessão de violência somente teve fim ao amanhecer quando, ao perceber que o seu convivente estava em sono profundo, conseguiu ela localizar as chaves e se evadir do local, deslocando-se até a guarnição policial mais próxima para denunciar o ocorrido. Pouco tempo após, policiais militares chegaram ao local, prendendo-o em flagrante.

O exame pericial indicou que os atos de violência cometidos pelo denunciado contra a vítima provocaram nela equimoses nas regiões
carotidiana
esquerda, supraclavicular esquerda, torácica esquerda, terço inferior de coxa direita, face anterior de joelho esquerdo, terço superior de perna esquerda e terço superior de braço direito região posterior, além de edema traumático na região anterior de terço superior da perna direita.
(...)
.
”

(id. 263601947
)
.

Regularmente instruída a ação penal,
a
pretensão punitiva foi julgada procedente,

razão pela qual o
recorrente
foi condenado à pena privativa de liberdade de

1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
e
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, reprimendas a serem
cumpridas inicialmente
em regime
fechado.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas de autoria
e
materialidade

A
defesa técnica pugna pela absolvição do recorrente
de todos os delitos,

por insuficiência de
provas
, ao argumento
, em síntese,
que a condenação
está lastreada exclusivamente na palavra da vítima.

Quanto ao crime de ameaça
, aponta que não restou suficientemente demonstrado que a ofendida se
sentiu atemorizada

pelas condutas do
recorrente,
pois,
questionada pelo Ministério Público,
esta afirmou que
enquanto era amedrontada na posse da faca, sua intenção seria tomá-la e usar o instrumento para matar o acusado
.

No que se refere ao delito de lesão corporal, arg
umenta que não ficou comprovado que o recorrente agiu com dolo de lesionar a vítima, mas, na rea
lidade, atuou
em legítima defesa, diante das agressões iniciadas por ela. Nessa linha, salienta que o exa
me de corpo de delito
constatou lesões corporais no
apelante, inclusive àquela ocasionada pelo uso de um garfo. Salienta, ainda, que
a
ofendida

supostamente confirmou
em juízo que foi ela quem iniciou as agressões.

Em relação à infração de cárcere privado
qualificado
, argui que a residência onde os delitos supostamente ocorreram não possuía tranca, conforme declarações do recorrente, cenário que refutaria a versão
da ofendida de que
foi encarcerada na
residência.

Ademais, no que tange ao delito de estupro, aponta que a ofendida afirmou em juízo que a faca supostamente utilizada para lhe atemorizar estava ao seu alcance, de modo que esta poderia em qualquer momento
a pegar
e se defender, inexistindo, portanto, grave ameaça para prática sexual. Nessa linha,
pontua
que a ofendida afirmou em juízo que acabou consentind
o com a prática sexual, para
cessar a
contenda e para que “
o ato acabasse logo
”, o que igualmente
demonstraria que a relação sexual
foi
consentida
.

A defesa ainda sustenta que toda a dinâmica delitiva teria sido presenciada pela filha da ofendida, a qual

não foi ouvida nos autos, o que
fragilizaria a versão
acusatória.

A despeito do esforço argumentativo
defensivo
,
o
pleito absolutório

não
comporta
provimento
.

Inicialmente, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do
acusado.

Cumpre ainda salientar, que, n
o que tange ao crime de ameaça, a doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração da referida infração é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p.
479).

Ademais, para a caracterização do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal.

Ou seja,
comprovada
a presença do
animus laedendi
, não há que se falar em legítima defesa,
pois a
existência do
elemento subjetivo
da conduta
afasta, por consectário lógico, o
animus
defendendi
,
consistente no
uso
de meios moderados ou necessários para repelir injusta agressão atual ou
iminente
.

Registra-se, ademais, que o delito de estupro se configura a
despeito da vítima declarar ter “cedido” à prática sexual, após ser agredida e ameaçada, pois
,

conforme

entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
quando fica incontroverso
nos autos
que o ato sexual se deu em cenário de violência e temor oriundo de ameaça
de morte
,
“
o fato de haver a vítima cedido em nada retira o constrangimento por ela sofrido, com o fim de ‘permitir’ a conjunção carnal.”

(REsp n. 1.1416.535-GO, Rel. Min Rogério
Schietti
Cruz)
.

Diante da unidade probatória relativa aos quatro delitos imputados ao recorrente, procedo à análise conjunta
das provas que instruem a presente ação penal.

Na espécie, a versão apresentada pela ofendida
Gisele de Souza Macedo
se manteve essencialmente uníssona em amba
s as fases da persecução penal.

Nesse sentido, c
ontou que, na data dos fatos, ao chegar do trabalho, pediu para seu convivente sair de casa
, em razão de ele ter
pegado
seu dinheiro para usar entorpecente
s
no dia anterior
.
Explicou que ele negou o
seu
pedido e lhe disse que
chamar
ia
o comando
vermelho
para dar um “
salve
”
(
sic
)
nela.

Afirmou
que em seguida pegou o celular e simulou que ia ligar para alguém, porém o réu tomou o seu aparelho, e a prendeu dentro de
casa junto com sua
filha,

passando
a lhe agredir
. Elucidou
q
ue o réu
foi para cima dela, tenta
ndo lhe
enforcar, mas
quando ele vinha, ela
se defendia, revidando as agressões
.
Explicou
que
o réu se apoderou de uma colher e a atingiu várias vezes com o utensílio,
entretanto, após
se defender
com um chute
, ele caiu no chão.
A
firmou que
diante de sua ação,
o réu pegou
uma faca e
a
c
olocou
contra
em seu pescoço, de modo que
ela
não tinha mais como reagir.

Pontuou
que, na sequência, o réu a obrigou a colocar sua filha para dormir, e continuou
a lhe fazer diversas ameaças,
dizendo-lhe que lhe e
que se ela não fosse d
ele, não seria de mais ninguém.
Assentou que foi torturada a noite toda pelo recorrente.

Questionada pelo órgão ministerial sobre quais os seus sentimentos em relação às ameaças perpetradas, afirmou que, no momento, somente pensava em tomar a faca do recorrente e matá-lo,
contudo,
temia que ele conseguisse
retomar
a

posse

da arma
e fazer algum mal a sua filha
.
I
ndagada pelo
Promotor de Justiça
, confirmou que ficou com medo d
e
o recorrente concretizar as ameaças proferidas.

Explicou
que após as ameaças e agressões iniciais,
em determinado horário
,
o réu a obrigou a manter rel
ações sexuais com ele
, sem o seu consentimento
.
Esclareceu
que acabou “consentindo” a prática sexual, com medo de o
recorrente
fazer algo com sua filha.
Questionada pelo
Parquet
,
afirmou que o réu
,
no momento da relação,
ainda
estava na posse da faca e ficou lhe perguntando se ela o amava e se

estava saindo com outros homens
,
além de encostar o objeto em seu pescoço, proferindo ameaças
de morte.

A
pontou
que no outro dia de manhã
, aproveitando que o réu adormecera,
saiu de ca
sa e foi até unidade policial
para denunciá-
lo.
Q
uestionada pelo Ministério Público se ficou trancada
durante toda a noite
, afirmou que sim,
esclarecendo
que o r
éu não permitia sua saída e que na data
uma pessoa foi até a residência procurando por ela, mas o acusado não permitiu que ela
respondesse.
Indagada pelo Magistrado, explicou que a porta da frente de sua casa tinha uma “trinca”, na qual o réu colocou um objeto para obstar sua abertura, bem como trancou a porta do fundo da residência e
guardou a chave (mídia audiovisual – id. 263602292).

A ofendida passou por exame de corpo de delito, cujo laudo atestou a presença das seguintes lesões corporais:
equimoses avermelhadas nas regiões
carotidiana
esquerda, supraclavicular esquerda, torácica esquerda, terço inferior de coxa direita, face anterior de joelho esquerdo, terço superior de perna esquerda e terço superior de braço direito região posterior, além de edema traumático em região anterior de terço superior de perna direita (id. 263601948).

Importa registrar que a filha da vítima,
Hayla
Sofia Souza da Silva
, criança de 9 anos, foi arrolada na inicial acusatória e estava presente na audiência de instrução, contudo, o Ministério Público desistiu
de sua oitiva, em razão de sua tenra
idade. A Defensoria Pública concordou com a desistência (Termo de audiência – id. 263602291).

As testemunhas
Caroline Medeiros de Souza
e
Paulo Rogério Ribeiro da Silva
, policiais militares que conduziram a ocorrência, decl
araram, em depoimentos
similares que, no dia seguinte ao acontecimento,
prestaram o primeiro atendimento à ofendida. Segundo os agentes de segurança, a vítima estava muito nervosa e com medo no momento da
denúncia, relatando que brigou com o réu na noite anterior, e que este lhe
ameaçou e
agrediu, além de ter lhe obrigado a manter relação sexual com ele sem o seu consentimento. Apontaram que a ofendida afirmou que, quando o recorrente dormiu, conseguiu fugir e ir até a base da polícia

noticiar os fatos. Segundo a testemunha
Paulo
, as lesões corporais na ofendida eram visíveis
. Explicaram que diante do relato da ofendida, se deslocaram até a residência dela e efetuaram o flagrante do recorrente
(mídia audiovisual – id. 263602292).

O
apelante
, por seu turno, negou as práticas deliti
vas
nas duas oportunidades em que foi interrogado
.
E
m juízo
,
explicou
que após a vítima chegar do serviço, começaram a discutir, em razão de ciúmes dela. Afirmou que na ocasião, sua companheira pegou um garfo para lhe agredir,
assim, para se defender,
entrou em luta corporal com ela
, de modo que eles “
rolaram
” (
sic
) pelo chão
.
No entanto, disse que não praticou
qualquer agr
essão contra sua convivente
, tampouco a ameaçou, afirmando que as lesões encontradas no corpo da ofendida possivelmente ocorreram quando caíram no chão.

E
m relação ao cárcere privado,
alegou que
não haveria possibilidade de acontecer, pois as portas da casa não possuem tranca.
Q
uestionado sobre a r
elação sexual, afirmou que ocorreu
de forma consensual, considerando que brigaram, porém posteriormente fizeram as
pazes
. Alegou ainda que no momento da prisão, foi agredido pelos policiais que efetuaram sua prisão

(
mídia audiovisual -
id. 225791256
).

Importa registrar que o ofendido também passou por exame de corpo de delito, cujo laudo atestou a existência das seguintes lesões: escoriações lineares e puntiformes na região
carotidiana
esquerda e infra
hióide
, escoriações puntiformes na região
carotidiana
direita
, e
scoriações na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo e no hipocôndrio esquerdo
, e
quimose arroxeada na região medial do terço superior do braço direito
, e
quimoses avermelhadas e lineares na região torácica direita e mamária direita
, p
equena área de cicatrização na face dorsal da mão
direita (id. 263601936).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade dos delitos e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela prova oral judicializada
, sobretudo a palavra firme, coerente e uníssona da ofendida, e pela prova técnica não repetível.

Não bastasse, no caso em julgamento,
a versão da vítima é corroborada
, ainda que indiretamente, pelos relatos dos policiais militares ouvido
s
em juízo.
Em que pese se tratar de testemunhos indiretos, a conformidade entre a narrativa das
testemunhas e a palavra da ofendida
denota que as suas declarações são verossímeis e
uniformes
.

Quanto ao delito de ameaça, ao contrário do que faz crer a defesa, a ofendida
, além de confirmar as ameaças noticiadas na fase policial,
esta asseverou
em juízo que sentiu medo da conduta do recorrente. Com efeito, o
fato de esta afirmar que pensou em tomar a fa
ca do acusado não implica na ausência de temor em relação às ameaças proferidas.

Ademais
,
essencial registrar que as lesões constatadas no apelante não aviltam a versão da ofendida, uma vez que ela confirmou
em juízo
que entrou em luta corporal com ele, reagindo às agressões sofrida
s com o intuito de se defender.

Apesar de o recorrente alegar que somente buscou se proteger, a gravidade e quantidade de lesões apontadas no laudo pericial da vítima não guardam sintonia com ferimentos provenientes de ações de autodefesa, mas sim de conduta ativa com o objetivo de lesionar.

Se o desígnio do apelante fosse unicamente preservar sua integridade física, é provável que este conseguisse com certa facilidade conter o ataque da vítima,
causando-lhe poucas lesões, visto que, biologicamente, homens possuem, em regra, força física superior à das mulheres.

Contudo
, o arcabouço probatório aponta no sentido de que o dolo do autor não era o de simplesmente agir em legítima defesa, conforme sustenta a defesa, mas sim de agredir fisicamente a vítima (
animus laedendi
)
, na medida em que
ausentes elementos concretos que atestem ter o apelante usado meios moderados ou necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente
.
Assim, a conduta da vítima de possivelmente lesionar o réu ao se defender não descaracteriza o crime de lesão corporal por ela experimentado.

Além disso, consoante ressalvado na sentença, o recorrente alegou durante a audiência de instrução
que os policiais militares que realizaram sua prisão o agrediram, de modo que há dúvidas se as lesões encontradas
no
exame de corpo de delito
d
o

acusado
de
fa
to foram ocasionadas pela ofendida.

O crime de cárcere privado
qualificado
igualmente restou devidamente demonstrado nos autos, na medida em que ofendida confirmou todo o cenário fático descrito na fase policial, afirmando que o réu a trancou dentro de
casa e só conseguiu sair do loca
l ao perceber que ele adormeceu
, ressaltando que o réu atemorizou durante toda a noite na posse de uma faca, evidenciando o grave sofrimento moral experimentado pela vítima
. Apesar
de o réu argumentar em audiência de instrução que as portas da casa não possuem trancas, não trouxe aos autos qualquer meio de prova da sua alegação.

Ademais, importante salientar que
as elementares
do delito de estupro, qual seja, o emprego de violência ou grave ameaça para constranger a vítima a ter conjunção carnal ou
a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
,
fo
ram
suficientemente demonstradas pelas provas coligidas nos
autos.

Deveras,
o depoimento da ofendida deixa cristalino que ela so
mente “cedeu” à relação sexual
em razão do cenário de atem
orização criado pelo
acusado
,
que usou uma faca para amedrontá-la, o

que torna evidente
que
a conduta
do recorrente
efetivamente aviltou sua
liberdade
sexual.

Por fim, entendo que ausência de oitiva da filha da ofendida, que teria presenciado parte dos delitos, não se mostra, no caso, indispensável para apuração dos delitos, pois os relatos firmes e coesos da ofendida, confirmados pela prova técnica e pelos depoimentos dos policiais, constituem conjunto probatório suficiente para subsidiar a condenação do recorrente. Além disso, registra-se que a defesa igualmente dispensou o seu depoimento, deixando, portanto, de produzir prova que alega ser supostamente imprescindível para elucidação das infrações imputadas ao réu.

Logo, visualiza-se que o cenário fático delineado pela vítima
evidencia
, com detalhes, de forma coerente e
em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que desenrolou a empreitada criminosa, gozando, desse modo, de destacado valor probatório (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1935727/PR, Rel. Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 7/12/2021).

Por conseguinte,
conclui-se
que as alegações trazidas pela defesa não
são aptas para
amparar a reforma da decisão singular
, visto que a materialidade e autoria dos delitos encontram-se suficientemente demonstradas pelo acervo
probatório.

Desta feita, reputa-se descabida a absolvição do apelante por insuficiência de
prova
s.

2. DAS PENAS

2.1. Condição de cônjuge (art. 226, II, CP)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal (condição de cônjuge), pois, segundo argumenta,
sua aplicação concomitante à agravante
descrita no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica) implica em indevido
bis in idem
.

Razão não assiste à defesa.

Isso porque se
trata
de circunstâncias distintas, que não se confundem, de forma que a incidência simultânea de ambas não configura
bis in idem em crimes contra a dignidade sexual
, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Terceira Seção.
ProAfR
nos REsp 2038833/MG. Tema Repetitivo 1.215. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
DJe
22/09/2023).

Na espécie, enquanto a agravante
exaspera a pena em razão de o delito ter sido cometido em âmbito de violência doméstica, o que pode ocorrer em qualquer das circunstâncias previstas no artigo 5°, da Lei n. 11.340/2006, a causa de aumento de pena doa artigo 226, II, CP é relativa especificamente à condição de cônjuge.

Desse modo, descabe afastar a majorante contestada.

2.2. Regime Prisional

Por fim, a defesa requer o abrandamento do regime inicial de cu
mprimento de pena do recorrente, visto que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

O pleito não comporta guarida.

Isso porque, nos termos
do artigo 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal, o condenado
à
pena superior a 8
(oito)
anos deverá começar cumpri-la em regime fechado.

Assim, descabe a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, em estrita observância
aos parâmetros objetivos previstos
em lei, em vista da quantidade de pena imposta ao recorrente.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,

nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025